Tribunal: TJMT
Processo: 1017968-39.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017968-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.626.873/0001-38 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO TRANSPORTE DE CARGA (RCF-DC), COM PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE SUBLIMITE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ROUBO – PESSOA JURÍDICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO
–
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE OBRIGATÓRIA E PRÉVIA CONSULTA E CADASTRO DO MOTORISTA QUANDO FOR TRANSPORTAR CARGA COM VALOR SUPERIOR A R$60.000,00 –

CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA TOTAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

“A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1370742 SC 2018/0250276-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020)

No caso em exame, restou devidamente comprovado que a transportadora segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do pacto firmado entre as partes, que consiste na necessidade de se realizar uma obrigatória e prévia consulta e cadastro do motorista quando for transportar carga com valor superior a R$60.000,00 (sessenta mil reais).

“O agravamento do risco contratado afasta o dever de a seguradora pagar a indenização postulada na exordial.”
(TJ-MT - AC: 10047265520168110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

A estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado por UNIÃO DE NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES LTDA., em face da sentença de ID 175724226, prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO TRANSPORTE DE CARGA (RCF-DC), COM PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE SUBLIMITE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 1017968-39.2020.8.11.0003, distribuída em face de AIG SEGUROS BRASIL S. A., na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente o feito, condenando a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.

Em suas razões de ID 175724237 a parte apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada aos fatos narrados. Aduz que houve cerceamento da sua defesa, com ofensa ao contraditório e ampla defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, visto a necessidade de produção de provas testemunhais e depoimento pessoal das partes.

Alega que o contrato que rege a relação das partes é de adesão e que, dada a sua hipossuficiência processual, deve ter as cláusulas pré-estabelecidas interpretadas em seu favor, bem como o ônus probatório ser invertido.

Argui que o pagamento do segundo carregamento sinistrado envolvendo as mesmas empresas, a mesma carga e o mesmo motorista demonstram a sua boa-fé objetiva. Defende, alternativamente, que faz jus ao recebimento do sublimite no valor de R$60.000,00.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para serem acolhidas as teses preambulares suscitadas, anulando a sentença combatida. Sucessivamente, pretende o julgamento pela total procedência da demanda, lhe restituindo a importância de R$60.775,00.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 175724245, no qual a parte recorrida refuta todas as teses apresentadas no apelo, pugnando, ao final, pelo desprovimento do vertente recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, a empresa apelante sustenta que a sentença não atendeu a exigência do art. 489 do CPC, sendo nula por não ter analisado corretamente as questões de fato e direito, faltando motivação.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506)

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTACÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Em outra tese preliminar, o recorrente defende que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a oitiva das testemunhas arroladas.

Melhor razão falta ao recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“
Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

Aliás, a prova testemunhal para este caso é totalmente dispensável, já que não tem o condão de desnaturar os documentos existentes nos autos. A propósito:

“PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES QUE DEVE SER PROVADA DE FORMA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova da entrega das chaves deve ser feita documentalmente, com apresentação do recibo, e não de forma testemunhal, como pretende a apelante.
A prova oral é absolutamente irrelevante à demonstração da entrega das chaves, rememorando-se, aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada e a apelante (na qualidade de fiadora) previa expressamente a realização de vistoria prévia à entrega das chaves, como forma de extinção do negócio jurídico, o que não ocorreu.
2. Recurso improvido.” (TJSP, ApCiv 1001612-84.2014.8.26.0609, 35ª Câm. Dir. Privado, rel. Artur Marques, j. 31/07/2017) (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Ademais, como bem salientado pelo Juízo
a quo
,
“não se faz necessária à produção de prova testemunhal, uma vez que as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos são suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide, e a prova testemunhal, tendo em vista o caso concreto apresentado, não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a formação da convicção.”

Dessa forma, afasto também essa tese.

Prosseguindo, refuto o argumento da empresa recorrente de que o negócio travado entre as partes se trata de relação de consumo e, portanto, as cláusulas contratuais de adesão pré-estabelecidas devem ser interpretadas em seu favor por conta de suposta hipossuficiência processual, bem como o ônus probatório ser invertido.

Assim o faço com amparo de recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça em demandas de natureza igual à que ora apreciamos, que foi colacionado nos autos ainda em primeiro grau:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO.
DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na prova documental trazida aos autos, julgou improcedente o pedido de indenização securitária, em razão da ocorrência de roubo de carga transportada, pois a empresa segurada não cumpriu as exigências de gerenciamento do risco estabelecido no contrato de seguro. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria análise de cláusulas contratuais e revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1370742 SC 2018/0250276-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020) (grifo nosso)

Também faz-se necessário trazer outro interessante julgado do TJ-PR contido no feito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SEGURO DE CARGA. ROUBO DA MERCADORIAS TRANSPORTADAS. PRETENDIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. TRANSPORTADORA QUE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO.
UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS NO IMPLEMENTO DE ATIVIDADE MERCANTIL. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E TÉCNICA DA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA CONFORME O ART. 373, I E II, DO NCPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0027241-30.2020.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Ruy Alves Henriques Filho - J. 01.03.2021) (TJ-PR - ES: 00272413020208160000 PR 0027241-30.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 01/03/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021) (grifo nosso)

Contudo, é necessário ressaltar que os contratos de seguro são regidos pelos princípios da boa-fé e da veracidade das informações prestadas, conforme art. 765 do Código Civil. Assim, é crucial a fidelidade nas declarações e informações apresentadas pelas partes, de modo a não frustrar as legítimas expectativas do contrato, nem ocultar os riscos que o justificam.

Quanto ao argumento da transportadora litigante de que o pagamento do segundo carregamento sinistrado envolvendo as mesmas empresas, a mesma carga e o mesmo motorista demonstram a sua boa-fé objetiva, isto não ilide a sua falha operacional, o que, inevitavelmente, afasta o seu direito à integral indenização securitária pleiteada.

No caso em apreço, a carga avaliada inicialmente em R$60.775,00, e posteriormente elevada para R$76.015,30, com a substituição do documento DACTE de número 56 pelo DACTE de número 57 no mesmo dia, 16 de março de 2020, demandava o cumprimento da previsão contratual, que estipula a necessidade de se realizar uma obrigatória e prévia consulta e cadastro do motorista em cargas superiores a R$60.000,00.

Contudo, tal exigência não fora cumprida, mesmo restando evidente que o transporte da carga mencionada estava submetido às regras do gerenciamento de risco, norma esta negligenciada pela transportadora, que não consultou o motorista antes da liberação da carga.

A propósito, esta c. 3ª Câmara de Direito Privado já decidiu no mesmíssimo sentido reiteradas vezes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ROUBO DA CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. No caso em exame, restou devidamente comprovado que a segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do pacto firmado entre as partes, que consiste na obrigação acessória de transportar carga com valor superior a R$40.000,00 (quarenta mil reais) com rastreador e monitoramento.
O agravamento do risco contratado afasta o dever de a demandada pagar a indenização postulada na exordial.
” (TJ-MT - AC: 10047265520168110002 MT, Relator:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE TRANSPORTE – ROUBO DE CARGA – AGRAVAMENTO DO RISCO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil.
No caso, o pagamento da indenização é indevida, vez que a segurada tinha a obrigação de avisar imediatamente a seguradora no caso de interrupção não programada de viagem ou a demora no prazo de sua duração normal, assim que tivesse conhecimento de tal ocorrência, bem como não poderia desgarrar do comboio, seguindo viagem solitária.” (N.U 0006815-75.2007.8.11.0037,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo nosso)

Portanto, restou expresso que a carga que se almeja o pagamento do seguro excedia o valor de R$60.000,00, razão pela qual, o motorista subcontratado deveria ser previamente consultado para a liberação do carregamento, o que incontroversamente não ocorreu.

Porém, com relação ao pleito alternativo de indenização no valor do sublimite de indenização de R$60.000,00, verifico que este deve ser atendido e a sentença reformada parcialmente.

Ressalto que a cláusula que condiciona o recebimento do limite máximo do seguro à adoção das normas de gerenciamento de risco, por si só, não é abusiva, todavia, a estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula prevendo o recebimento de indenização inferior e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco.

Em oportunidade pretérita, já decidi nesse sentido, conforme demonstra o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CERCEAMENTO DE DEFESA) – REJEITADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLTA ARMADA OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO – CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE –
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS
SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA –
INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO PARA AS CARGAS ESPECÍFICAS (ALGODÃO) – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO
– SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Estando demonstrados os fundamentos que motivaram a decisão singular, não há que se falar em nulidade por falta destes. Se a parte requereu o julgamento antecipado da lide, desistindo da produção de prova, não pode, posteriormente, invocar o cerceamento ao direito de defesa.
A estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco
. Para as cargas que superassem o valor estipulado no sublimite, consistia obrigação da segurada contratar um sistema de rastreamento de veículos por meio de satélite ou escolta armada, para ter direito a indenização em valor superior. Caso contrário, o valor desta fica restrito ao sublimite ajustado.” (N.U 0006764-64.2010.8.11.0003, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 09/12/2013) (grifo nosso)

Dessa feita, tenho que é devida a cobertura securitária pleiteada pela parte autora, ora recorrente somente dentro do sublimite contratual de R$60.000,00.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença, julgando a lide parcialmente procedente, condenando a seguradora litigante ao pagamento do sublimite da apólice do seguro no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) incidentes desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro.

Fixo os honorários de sucumbência na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e parágrafos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023